Tribunal: TJMT
Processo: 0000212-93.2017.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000212-93.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 071.681.664-41 (ADVOGADO), ANDERSON FUMAGALLI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 80.386.642/0001-00 (APELADO), ROMERO CEZAR SANTOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 926.870.919-87 (ADVOGADO), MARCIA ZANIN - CPF: 921.638.909-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO

– ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
NÃO OBSERVADOS

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante, que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte pelo prazo de 30 (trinta) dias.

2.

No caso em questão
,
verifica-se que não houve o prévio abandono com posterior intimação do ente estadual para que impulsionasse o processo. Impossível, portanto, a extinção do feito.

3. Recurso conhecido e provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Rodrigo Roberto Curvo, juiz de direito,

que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 0000212-93.2017.8.11.0082,
ajuizada em desfavor de
ANDERSON FUMAGALLI ADMINITRAÇAO E PARTICIPAÇÕES LTDA
, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do meio ambiente da Capital, MT,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID.

198068745):

“
Vistos.

Cuida-se de Executivo Fiscal proposto pela Fazenda Pública objetivando a execução de crédito
decorrente de infração ambiental, tratando-se, portanto, de crédito de natureza
não-tributária
.

Instada a promover o
prosseguimento do feito, a Fazenda Pública deixou transcorrer o prazo sem
manifestação.

É o relato.

DECIDO
.

1.
FUNDAMENTOS.

Compulsando os autos, denota-se que a parte exequente, após intimação para promover o andamento do feito, manteve-se inerte até a presente data.

A
ausência de impulso processual pela parte exequente, devidamente intimada,
implica extinção do processo,
ex
vi
do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 c/c art. 270 e art. 485, § 1o, do CPC.

Nesse sentido, eis a jurisprudência
do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“PROCESSUAL
CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL NÃO
EMBARGADA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, III e § 1o, DO CPC.
POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA NO RESP 1.120.097/SP, NA FORMA DO ART. 543-C DO
CPC. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Não há que se falar em nulidade por omissão do
acórdão que decide de modo integral e com fundamentação suficiente a
controvérsia colocada pelas partes. No caso, ao contrário do que alega o
agravante, o acórdão apresenta-se
claro,
coerente, e está devidamente assentado na jurisprudência deste Tribunal
Superior.

2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte,
reafirmada no julgamento do
REsp
1.120.097/SP,
sob o rito dos recursos repetitivos, nas execuções fiscais não embargadas, a
inércia do exequente, frente à sua intimação pessoal para promover o andamento
do feito, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do
processo
ex
officio
,
sem julgamento de mérito, afastando a incidência da Súmula 240/STJ.

3.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ -
AgRg
no
REsp
:
1436394 RN 2014/0033491-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento:
27/05/
2014, T
2
- SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/06/2014)”.

[sem destaque no original].

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.EXECUÇÃO FISCA
L
.ABANDONO DA CAUSA.

INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO
.
2. Em se tratando deexecuçõesnão embargadas, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, porabandono do polo ativo, quando a parte se mantiver inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.

3.

Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por
abandono
da causa
.
4. Recurso Especial não provido.

(
REsp
1674261/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
17/08/2017,
DJe
13/09/2017)
.
[sem destaque no original].

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/
1973 NÃO CONFIGURADA
.EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO.
ABANDONO DE CAUSA. DESNECESSIDADE DE PEDIDO DO EXECUTADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA
SOB PENA
DE EXTINÇÃO. INÉRCIA VERIFICADA.
1.

2.
A
Primeira Seção do STJ firmou o entendimento segundo o qual "a inércia da
Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito
e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de
execução fiscal
, implica a extinção da
execução fiscal
não embargada
ex
officio
,
afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ" (
REsp
1.120.097/SP,
DJe
26/10/2010 e
REsp
1.352.882/MS,
DJe
28/6/2013, ambos submetidos ao regime dos recursos repetitivos).

3. Hipótese em que, meses após o prazo inicialmente fixado pelo magistrado, a exequente foi intimada, por Oficial de Justiça, a devolver os autos em 48 (quarenta e oito) horas, "com a promoção dos atos e as diligências que lhe competir,
sob pena
de extinção do processo porabandono da causa", mas, ainda sim, quedou-se inerte.

4. Recurso Especial não provido.

(
REsp
1643303/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
16/02/2017,
DJe
17/04/2017).

[sem destaque no original].

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra:

2.1.
JULGO EXTINTO
o presente feito
sem resolução
de

mérito
,
com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil
.

2.2. Isento de custas e honorários.

2.3.
P.R.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que não houve a indicação clara, objetiva e precisa das duas intimações realizadas ao exequente, as quais seriam capazes de demonstrar a inércia no caso em questão.

Sustenta que

“(...)n
o caso dos autos, o interesse no prosseguimento da demanda resta evidente, tanto que o exequente se manifestou postulando que seja realizada a expedição de mandado de penhora e avaliação do imóvel descrito nos autos (ID. 91345647), buscando a obtenção do crédito. Ou seja, não houve inércia por parte do exequente”.

Assim, pontua que não estão presentes os elementos aptos a configurar o instituto do abandono da causa.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)
Ante o exposto, requer que Vossa Excelência, ao conhecer o presente recurso, por tempestivo e próprio, receba-o nos efeitos devolutivo e suspensivo, por conseguinte, o E. TJ/MT proveja-o, para reformar a sentença hostilizada
(...)”.

Contrarrazões (ID. 198068748).

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Rodrigo Roberto Curvo, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 0000212-93.2017.8.11.0082,
ajuizada em desfavor de
ANDERSON FUMAGALLI ADMINITRAÇAO E PARTICIPAÇÕES LTDA
, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do meio ambiente da Capital, MT,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil (ID.

198068745).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, em
24.01.2017
, com a presente ação, em face da parta ora apelada,
ANDERSON FUMAGALLI ADMINITRAÇAO E PARTICIPAÇÕES LTDA
,

visando ao recebimento de crédito não tributário, inscrito na CDA n.o 201613061, cujo valor alcançava a importância de R$ 60.134,24 (sessenta mil e cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

Consoante consulta aos expedientes da execução fiscal, extrai-se que a parte exequente, ora apelante, foi intimada para que manifestasse no processo, contudo, manteve-se inerte (ID. 198068742).

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada, em 19.10.2023 (ID. 198068745).

Inconformada, a parte promovente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a insurgência recursal se restringe em analisar se houve, ou não, o abandono da causa pela parte exequente, passível de extinção do processo sem resolução de mérito.

Como cediço, de acordo com o art. 485, III, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, vejamos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)”.

Para que essa resolução em específico ocorra há um comando legal mandatório, que, no caso, é o § 1o do próprio artigo 485, acima transcrito. Confira-se:

“Art. 485 (...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”. (grifos nossos)

In casu
, apesar de a Fazenda Pública ter sido intimada (ID. 198068742), nota-se que não foi observado o comando legal previsto no supratranscrito artigo, o qual dispõe que, necessariamente, deverá haver o prévio abandono da causa, com posterior intimação acrescida da advertência constante do §1o.

Logo, não atendida a determinação de manifestação para requerer o que entender de direito e, transcorridos mais de 30 (trinta) dias, deveria ser a parte apelante novamente intimada, com a observância dos requisitos previstos no artigo 485, III e §1o, do Código de Processo Civil, para que se manifestasse o seu interesse em prosseguir com a demanda, o que, no presente caso, não ocorreu, implicando, portanto, na impossibilidade da extinção por abandono da causa.

Sobre o tema, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, §1o DO CPC – NÃO OBSERVADOS – INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil.
2. “A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir. ” (...) (N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).
3. Recurso conhecido e provido. (N.U 0008148-92.2006.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023)
".

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC - NÃO CONFIGURADO - INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL - NÃO OCORRÊNCIA - DETERMINAÇÃO PARA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.
1. Para a extinção do processo sem resolução de mérito, na hipótese de abandono, a legislação processual exige a
paralisação
do
feito
por mais de
30
(
trinta
) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente para que se manifeste em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil.
2. Recurso der Apelação provido. Sentença desconstituída. (N.U 0000415-63.2006.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023) ”.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao presente recurso,
nos termos da fundamentação supra,
a fim de reformar a sentença hostilizada e determinar a remessa da lide ao juízo de origem, para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024